Tribunal: STF
Processo: RMS 38668
Classe: RMS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-14
Data de publicação: 2022-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. APLICAÇÃO ESCORREITA PELA CORTE DO TRABALHO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. NÃO CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL (SÚMULA Nº 267 DO STF). INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário interposto por Flávia Caroline Souza em face de acórdão prolatado pelo Tribunal Superior do Trabalho em sede de agravo regimental que manteve decisão monocrática que indeferiu liminarmente a inicial de mandado de segurança. O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO EM FACE DE ACÓRDÃO PROLATADO PELA EGRÉGIA 3ª TURMA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. ATO IMPUGNÁVEL MEDIANTE RECURSO PRÓPRIO. MANDADO DE SEGURANÇA INCABÍVEL. SÚMULA N.º 267 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL N.º 92 DA SBDI-II DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado em face de acórdão prolatado pela Terceira Turma desta Corte Superior, mediante o qual se negou provimento ao Agravo Interno por ela interposto nos autos do processo n.º AIRR - 10952-84.2019.5.15.0113. 2. É inadmissível a utilização do Mandado de Segurança como sucedâneo de recurso previsto nas leis processuais. Nesse sentido, o entendimento sedimentado na Súmula n.º 267 do Supremo Tribunal Federal e na Orientação Jurisprudencial n.º 92 da SBDI-II deste Tribunal Superior. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    2. A recorrente sustenta que a Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, ao julgar mandado de segurança, “manteve as multas ilegais aplicadas pelo Juízo de 2º Grau” e que “dessa decisão da 3ª Turma do TST caberia recurso extraordinário, que não tem efeito suspensivo”. 



    3. Desse modo, argumenta que “o instrumento hábil a impedir a execução das ilegalidades praticadas pelo Juízo de 2º Grau e mantidas pela 3ª Turma do TST é o mandado de segurança”. Defende que o enunciado nº 267 Súmula do STF não se aplica ao caso.



    É o relatório.



    Decido.



    4. Dispenso o parecer ministerial, por se tratar de matéria conhecida do Plenário desta Corte (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    5. O voto do eminente Relator, que foi o Redator do acórdão recorrido, esclarece o seguinte: 



    “Consoante registrado na decisão agravada, a presente impetração tem por objeto acórdão prolatado pela Terceira Turma desta Corte Superior, mediante o qual se negou provimento ao Agravo Interno por ela interposto nos autos do processo n.º AIRR - 10952-84.2019.5.15.0113. 



    Resulta indene de dúvidas que o ato reputado coator na presente Ação Mandamental revela-se passível de impugnação mediante recurso próprio – medida, inclusive, já adotada pela ora impetrante, como informado na petição de Agravo Interno - razão pela qual resulta incabível a impetração do Mandado de Segurança. 



    Com efeito, é inadmissível a utilização do Mandado de Segurança como sucedâneo de recurso previsto nas leis processuais. Neste sentido, o entendimento sedimentado na Súmula n.º 267 do Supremo Tribunal Federal e na Orientação Jurisprudencial n.º 92 da SBDI-II deste Tribunal Superior, respectivamente: SÚMULA N.º 267 DO STF - Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. 



    OJ N.º 92 DA SBDI-II - MANDADO DE SEGURANÇA. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial passível de reforma mediante recurso próprio, ainda que com efeito diferido. 



    Com esses fundamentos, nego provimento ao Agravo Interno.”



    6. Da leitura do voto do Relator e do acórdão ora recorrido, é possível concluir que se assentam em dois fundamentos: (i) o não cabimento de mandado de segurança contra decisão judicial (enunciado nº 267 da Súmula do STF) e (ii) o fato de o ato reputado coator pelo impetrante, ora recorrente, estar sujeito à impugnação por recurso próprio.



    7. Ambos os argumentos são válidos e, portanto, inaptos a sustentar a desconstituição da decisão ora recorrida.



    8. Com efeito, a jurisprudência consagrada por este Supremo Tribunal Federal é no sentido do não cabimento do mandado de segurança como substitutivo recursal, excetuadas situações excepcionalíssimas.



     



    9. Consoante esta Suprema Corte, o mandado de segurança somente é admitido em face de decisões jurisdicionais diante da presença concomitante das seguintes circunstâncias: (i) inexistência de meio recursal apto a reverter a decisão judicial desfavorável; (ii) ausência de trânsito em julgado, nos termos do art. 5º, inc. III, da Lei nº 12.016, de 2009 e (iii) comprovada e inequívoca teratologia ou ilegalidade manifesta da decisão judicial.



     



    10. Nesse sentido, destaco precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte: 



     



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURIDICIONAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INICIAL DO WRIT INDEFERIDA NAQUELA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. JULGADO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA SUPREMA CORTE. SÚMULA 267 DO STF. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão recorrido não divergiu da sólida orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE, no sentido de que não é cabível o mandado de segurança contra decisões jurisdicionais, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, nas quais exista teratologia e inexista meios para a sua impugnação (MS 27.915, Rel. Min. EROS GRAU, Pleno, DJ de 19/3/2010; MS 25.413, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJ de 14/9/2007; MS 25.070, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, DJ de 8/6/2007; MS 25.019, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Pleno, DJ de 12/11/2004; MS 22.626, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJ de 22/11/1996), não sendo o caso dos autos. 2. Essa orientação foi consolidada com a edição da Súmula 267 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que dispõe: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.”



    (RMS nº 37.889-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre De Moraes, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 27/08/2021; grifos nossos).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL PRATICADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSO FLAGRANTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 267/STF. NÃO CABIMENTO DO WRIT. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, é possível a determinação do trânsito em julgado, bem como a baixa imediata dos autos à origem, independentemente de publicação do acórdão, quando houver abuso do direito de recorrer, a desvirtuar a garantia constitucional da ampla defesa. Precedentes. III - De acordo com a Súmula 267/STF, não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. A mitigação dessa Súmula somente seria possível se houvesse teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, no ato judicial questionado, o que não se verifica no caso. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RMS nº 36.809-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 13/10/2020,p. 22/10/2020; grifos nossos).



    11. Aponto, ainda, no mesmo sentido: RMS nº 38.211/DF, Rel. Min. Nunes Marques, j. 09/12/2021, p. 10/01/2022, e RMS nº 37.828/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 14/12/2021, p. 15/12/2021.



     



    12. Na espécie, verifico que o recorrente não logrou êxito em demonstrar, com clareza, situação de manifesta ilegalidade, de teratologia ou de abuso de poder na decisão judicial impugnada na origem que, de algum modo, pudesse viabilizar seu exame na via estreita do mandado de segurança. Daí por que adveio a posterior correta decisão do Tribunal Superior do Trabalho no sentido de negar seguimento ao mandado de segurança.



     



    13. Impende destacar que o ato judicial combatido na origem se sujeita aos recursos previstos na legislação processual e no Regimento Interno daquela Corte do Trabalho. Tais recursos devem ser manejados no próprio processo onde proferida a decisão. Portanto, existem meios recursais idôneos para a revisão da decisão, o que, por si só, já inviabilizaria o uso do mandado de segurança.



     



    14. Além disso, inaugurar nova via, deduzindo pretensão em novo feito (mandado de segurança), para discutir o acerto ou desacerto de decisão judicial proferida em processo diverso é ferir a lógica do sistema recursal e contrariar a legislação processual. 



     



    15. Destaque-se que a utilização do mandado de segurança na espécie consubstanciaria meio de impugnação alternativo, fora das hipóteses legais, providência para qual não se presta o writ.



    16. Além disso, o princípio da unirecorribilidade, também chamado de unicidade ou singularidade, estabelece que cada decisão jurisdicional somente pode ser desafiada por um recurso.



    17. Desse modo, fica assente, na sistemática processual civil, a vedação à interposição concomitante de mais de um recurso ou meio de impugnação em face de uma mesma decisão.



    18. No presente caso, conforme reconhece a própria parte recorrente, e esclarecido pelo Tribunal Superior do Trabalho, a faculdade processual de interposição de recurso foi devidamente concretizada com a interposição de recurso extraordinário, modalidade de revisão à qual é, inclusive, conferida a possibilidade de concessão, ope judicis, de efeito suspensivo.



    19. Assim, igualmente não subsiste o argumento da recorrente no sentido de que, pelo fato de o recurso extraordinário não ser dotado de efeito suspensivo, não ficaria vedada a utilização do mandado de segurança na espécie.



    20. Como consabido, o recurso extraordinário não é dotado de efeito suspensivo automático (ope legis), mas é dado ao órgão julgador conceder tal efeito suspensivo, acaso presentes os pressupostos legais para tanto, constantes do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil.



    21. Assim, acolher a pretensão do recorrente, no sentido de desdobrar a marcha processual em duas, inaugurando nova via, contrariaria a lógica recursal, quebrando a harmonia do sistema. Em caso semelhante, assim decidiu a Primeira Turma desta Suprema Corte:



    “EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU, LIMINARMENTE, A PETIÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO JUDICIAL DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. INTERPOSIÇÃO CUMULATIVA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ORDINÁRIO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O sistema processual brasileiro adotou o princípio da unirrecorribilidade, segundo o qual cada decisão judicial pode desafiar um recurso. A interposição cumulativa de dois recursos contra a mesma decisão enseja o conhecimento apenas do primeiro protocolizado, com a consequente preclusão consumativa em relação ao segundo: precedentes. 2. É inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal quando inexiste dúvida objetiva a respeito de qual o recurso adequado. 3. A assentada jurisprudência do Supremo Tribunal é no sentido de que não cabe mandado de segurança contra decisões de órgãos fracionários. 4. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança não provido.”



    (RMS nº 25.354/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/11/2007, p. 03/10/2008; grifos nossos).



    22. Diante do exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em mandado de segurança, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



     



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator